Tribunal: TCU
Processo: 007.025/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 680792, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 680792, funçãonull, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI/PI. (no da TCE no sistema: 1704/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4276/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em desfavor de Sebastiana Vieira de Carvalho e Claudio Pereira dos Santos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 0398/2014, de registro Siafi 680792 (peça 8). O termo foi firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Pajeú do Piauí/PI, para a implantação do "Sistema de abastecimento de água em várias localidades do município de Pajeú do Piauí/PI". Considerando que o fundamento para a instauração da TCE foi a constatação da ausência parcial de documentação de prestação de contas dos recursos federais repassados; considerando que, em 4/7/2022, o dirigente da Superintendência Estadual da Funasa no Piauí autorizou a instauração da TCE, mas, tendo em vista novos fatos apresentados, com a consequente elisão do dano, tanto o Tomador de Contas quanto o Controle Interno da Funasa propuseram o encaminhamento do processo à superintendência referida para o arquivamento da TCE; considerando que, na linha de entendimento proposta pela Funasa, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria em concordância com o relatório do tomador de contas, concluindo pela regularidade das contas; considerando, entretanto, a seguinte contradição observada pela unidade instrutora (peça 103): "11. No entanto, observa-se que, de forma contraditória, tanto o certificado de auditoria quanto o parecer do dirigente do órgão de controle interno e o pronunciamento do ministro supervisor (peças 98 a 100) concluíram pela irregularidade das contas, ainda que a análise técnica da Funasa tenha reconhecido a execução integral do objeto pactuado e aprovado a prestação de contas final (peças 85 e 86). 12. Ressalte-se que o próprio certificado de auditoria afirma ratificar as manifestações técnicas dos responsáveis pela elaboração do Relatório de Auditoria (peça 97), o qual propôs a regularidade das contas. 13. Assim, verifica-se inconsistência nos documentos conclusivos emitidos pelo órgão de controle interno, os quais carecem de alinhamento com os elementos técnicos constantes dos autos, em especial com o Relatório de Auditoria elaborada pelo próprio órgão." considerando que, a partir disso, a unidade entendeu que a conclusão pela irregularidade das contas não encontra respaldo fático suficiente, motivo pelo qual deve ser desconsiderada; considerando, assim, que a unidade propôs, à luz do exposto, o arquivamento do processo, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; considerando, por fim, que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) acompanhou a proposta da unidade, consignando, em complemento, que " o processo de TCE nem sequer deveria ter sido enviado a esta Corte. Houve nítido erro material no encaminhamento ao TCU pelas instâncias superiores dos órgãos de controle de processo com parecer pela regularidade " (peça 106); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; e b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. PROCESSO TC- Processo 007.025/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio Pereira dos Santos (XXX.787.653-XX); Sebastiana Vieira de Carvalho (XXX.999.493-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí/PI. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.